Tribunal: TJDFT
Processo: 0725298-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO
1. “ Agravo de Instrumento é um recurso de cognição limitada, já que, por meio dele, apenas se investiga a retidão da decisão vergastada, não se podendo, em regra, adentrar no mérito da controvérsia. ( )” (Acórdão 1340533, 07058170320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrad).
2. Impenhorabilidade de bem de família é analisada ao tempo de sua alegação. Trata-se de matéria de ordem pública, podendo ser apreciada pelo juízo a qualquer momento, antes da arrematação do imóvel, desde que haja prova nos autos. É dizer: mesmo que o devedor não tenha aduzido impenhorabilidade no momento oportuno, é possível sua alegação desde que antes da arrematação do imóvel (STJ. 4a Turma. REsp 981.532-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 7/8/2012).
3. Hipótese em que bem definido que o imóvel objeto da penhora é o único imóvel do agravante, o qual se encontra em condomínio com sua ex-companheira na proporção de 50% (cinquenta por cento). E, nos termos da Lei 8.009/1990, “Art. 1o. O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvos nas hipóteses previstas nesta lei.” Portanto, a regra é a impenhorabilidade do único bem imóvel residencial da pessoa.
4. Não comprovada quaisquer das hipóteses a que se refere o art. 80, CPC, máxime se o agravante teve o recurso provido, não há que se falar em aplicabilidade de penalidade por litigância de má-fé.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.